Tribunal: TJMT
Processo: 1019922-50.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019922-50.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), BRUNNO TAQUES MIRANDA PINHEIRO - CPF: 042.416.671-20 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS
EX NUNC
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, §2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por instituição de ensino superior, constituindo título executivo judicial em razão da ausência de Embargos Monitórios tempestivos e da comprovação documental da prestação de serviços educacionais e do inadimplemento das mensalidades. O apelante requereu justiça gratuita, suscitou nulidade por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, alegou invalidade de termos aditivos não assinados, quitação do débito e inexigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita
,
estabelecer se
está caracterizada a

ausência de dialeticidade
recursal e
determinar se a intempestividade dos Embargos Monitórios impede a rediscussão do mérito da relação contratual e conduz à constituição automática do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se a justiça gratuita diante da inexistência de vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho do apelante, circunstância que autoriza a presunção de hipossuficiência, ressalvados efeitos
ex
nunc
.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, ainda que não tenha enfrentado expressamente todos os fundamentos da sentença, o apelante impugna a exigibilidade do débito e a validade dos documentos que embasaram a cobrança.

A
ausência de Embargos Monitórios tempestivos acarreta, por força do art. 701, §2º, do CPC, a constituição automática do título executivo judicial.

A manifestação apresentada fora do prazo é juridicamente ineficaz, por intempestiva, em observância aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

A
s alegações relativas à invalidade de termos aditivos e à quitação do débito deveriam ter sido deduzidas em Embargos Monitórios tempestivos, sob pena de preclusão temporal.

A
Ação Monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, requisito atendido mediante a juntada de contrato, termos aditivos, comprovantes de matrícula, histórico escolar, certificado de conclusão e extrato de pendências financeiras.

A
simples juntada tardia de documentos não autoriza a rediscussão do mérito, inexistindo erro de julgamento ou elemento novo apto a infirmar a sentença.

Aplica-se o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade dos Embargos Monitórios acarreta a constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

A ausência de impugnação tempestiva na Ação Monitória opera a preclusão temporal e impede a rediscussão do mérito contratual em sede recursal.

A concessão da justiça gratuita pode ser deferida com base na presunção de hipossuficiência decorrente da ausência de vínculo empregatício formal, produzindo efeitos
ex
nunc.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 701, §2º, 702 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000025-97.2024.8.11.0090, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003509-65.2016.8.13.0223, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo em favor da autora, condenar o réu ao pagamento de R
$76.583,19, reconhecer a intempestividade dos Embargos Monitórios e condená-lo em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O
apelante sustenta
a
duz que faz jus ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra desempregado, o que afirma comprovar por meio de sua carteira de trabalho juntada aos autos.

B
usca a reforma integral da sentença, alegando que o
J
uízo de origem desconsiderou documentos que demonstrariam a extinção da obrigação.

Defende que os termos aditivos apresentados pela instituição de ensino não possuem validade jurídica, pois não contêm assinatura, o que afasta a existência de prova escrita idônea apta a embasar a
A
ção
M
onitória.

Acrescenta que constam nos autos declarações de quitação que comprovam o pagamento integral das obrigações assumidas, razão pela qual
apo
nta a inexistência do débito cobrado.

Afirma que a manutenção da sentença implica enriquecimento sem causa da apelada e viola o conceito material de justiça, pois o rigor formal não pode se sobrepor à verdade dos fatos e à prova documental do pagamento.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do
R
ecurso para declarar a inexistência da dívida ou, subsidiariamente, para reconhecer a quitação e julgar improcedente a
A
ção
M
onitória, com a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a apelada
argui
, preliminarmente, o não conhecimento do
R
ecurso por ausência de dialeticidade,
sob
o argumento de que
a

A
pelação não enfrenta o fundamento determinante da sentença, qual seja, a inexistência de
E
mbargos
M
onitórios tempestivos, circunstância que, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, conduz automaticamente à constituição do título executivo judicial.

Ressalt
a que o apelante foi regularmente citado e permaneceu inerte no prazo legal, tendo apresentado manifestação extemporânea, desprovida de capacidade postulatória e sem os documentos obrigatórios, razão pela qual corretamente reconhecida a preclusão.

Defende
, ainda, a irregularidade do preparo recursal, pois o pedido de justiça gratuita foi formulado de maneira genérica, sem decisão judicial que o tenha deferido, o que pode acarretar deserção caso não haja comprovação do recolhimento das custas.

D
iz
que o procedimento monitório foi corretamente aplicado, uma vez que a ausência de
E
mbargos no momento oportuno torna incontroverso o crédito e impede a rediscussão de matérias relativas à validade dos documentos ou à existência de pagamento.

Aduz
que a discussão sobre termos aditivos e supostas declarações de quitação revela-se irrelevante nesta fase processual, pois tais questões deveriam ter sido suscitadas em
E
mbargos tempestivos, sob pena de preclusão consumativa.

Destac
a que o conjunto documental apresentado é robusto e suficiente para demonstrar a relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços educacionais e o inadimplemento do apelante, atendendo plenamente aos requisitos legais da
A
ção
M
onitória.

Consigna
que admitir a análise dessas alegações apenas em grau recursal viola a estabilidade do procedimento e estimula a inércia defensiva.

R
equer o não conhecimento do
R
ecurso ou, caso ultrapassadas as preliminares, o seu não provimento, com a manutenção integral
da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho desenvolvido na instância recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

Defiro
o pedido de justiça formulado pelo apelante, tendo em vista que não há nenhuma anotação de vínculo empregatício em sua Carteira de Trabalho (Id 345746421)
, situação em que se presume sua hipossuficiência.

Fica ressalvado, no entanto, que a concessão do benefício opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, vale apenas para o processamento do presente Recurso ou
os que forem utilizados a partir dessa decisão, caso mantida a condição financeira do réu.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada
argui
que o apelante não impugnou o fundamento da sentença. No entanto, ainda que
ele
não tenha mencionado a ausência de Embargos Monitórios tempestivos,
aleg
a que
foram desconsiderados
documentos
que
comprovam a
extinção
d
a obrigação
, bem como a inexigibilidade dos termos aditivos, uma vez que não está assinado
,
além de sustentar o pagamento do débito.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por instituição de ensino superior, com a consequente constituição de título executivo judicial, diante da ausência de Embargos Monitórios tempestivos e da comprovação documental da prestação dos serviços educacionais e do inadimplemento das mensalidades contratadas.

Observa-se que houve a regular citação do réu e a inexistência de Embargos apresentados no prazo legal, circunstância que atrai, por expressa previsão legal, a incidência do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, com a constituição automática do título executivo judicial.

Ademais, a manifestação protocolada fora do prazo não possui efeito jurídico, porquanto intempestiva e desacompanhada de pressupostos mínimos de validade processual, conclusão que se mostra em plena consonância com o rito da Ação Monitória e com os princípios da preclusão e da segurança jurídica
.

V
erifica-se que
limita-se
a reiterar alegações acerca da suposta invalidade de termos aditivos por ausência de assinatura e da existência de declarações de quitação, matérias que, ainda que relevantes em tese, deveriam ter sido deduzidas no momento processual oportuno, qual seja, por meio de
E
mbargos
M
onitórios tempestivos.

Contudo, superado o prazo legal sem o exercício válido do contraditório, opera-se a preclusão, o que impede a rediscussão dessas questões em sede recursal.

Assim, a
A
pelação busca deslocar o debate para o mérito da relação contratual, como se ainda estivesse aberta a fase própria de impugnação, o que não se admite no sistema processual vigente
.

Além disso, mesmo que se afastasse a preclusão, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para amparar a procedência da demanda. A instituição de ensino instruiu a inicial com contrato de prestação de serviços educacionais, termos aditivos, comprovantes de matrícula, histórico escolar, certificado de conclusão e extrato de pendências financeiras, documentos que demonstram de forma coerente e consistente tanto a prestação integral dos serviços quanto a existência do débito.

A
A
ção
M
onitória exige prova escrita sem eficácia executiva, e não prova exauriente, requisito que se mostra plenamente atendido no caso concreto.

No tocante à alegação de pagamento ou quitação, constata-se que tal argumento não supera
a falha
processual já mencionad
a
. O pagamento constitui fato extintivo do direito do autor e, por essa razão, deveria ter sido oportunamente alegado e comprovado nos
Em
bargos
M
onitórios, sob pena de preclusão.

A simples juntada tardia de documentos, desacompanhada de contraditório válido, não autoriza a revisão do julgado. Nesse contexto, não há falar em enriquecimento ilícito ou em afronta ao senso de justiça, mas, sim, em aplicação regular das regras processuais que regem a matéria, as quais asseguram previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas.

Por fim, cumpre destacar que
a
s razões recursais não demonstram erro de julgamento nem apresentam elemento novo capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado de origem, limitando-se à repetição de argumentos já superados pela preclusão e pela prova documental produzida.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS MATÉRIAS
DEDUZIDAS.
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A contra
Ronaide
da Silva Carvalho e
Rhayssuellen

Karoliny
de Carvalho para cobrança da quantia de R$ 67.155,56, oriunda de contrato de crédito rural. A sentença não conheceu os Embargos Monitórios, por intempestividade, e constituiu o título executivo judicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da intempestividade dos embargos monitórios, é possível o exame das matérias deduzidas na inicial, e se houve preclusão que impedisse o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3.
O prazo para oposição de embargos monitórios é de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado.
A apresentação intempestiva dos embargos acarreta a constituição do título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º, do CPC
.

4.

A intempestividade dos embargos inviabiliza a análise até mesmo das matérias de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que constituiu o título executivo
judicial .

Tese de julgamento:

"1. A intempestividade dos embargos monitórios impede a apreciação, inclusive, das matérias de ordem pública.

2. A apresentação intempestiva dos embargos resulta na constituição do título executivo judicial, nos termos do
art
. 701, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50035096520168130223; TJ-RS, Apelação Cível 70077472934.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000259720248110090, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -

EMBARGOS MONITÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo para resposta é peremptório e, nesse sentido, a peça apresentada fora do prazo é tida como inexistente, devendo, portanto, ser desentranhada.
2.
Sendo intempestivos os embargos monitórios, operou-se a preclusão o que impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
,
ainda que a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de apresentação de tempestivos embargos monitórios o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC
.
3.
Recurso improvido.
V.v
. Em se tratando de matéria de ordem pública, as matérias de ilegitimidade passiva e preclusão podem ser suscitadas a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
(JCB)
(...)”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50035096520168130223 1.0000 .24.084836-6/001, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026